Tribunal: TJSP
Processo: 1072012-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Recurso da parte embargante.
1. Alegação de nulidade por pronunciamento citra petita (art. 489, §1o, do CPC). Inocorrência. Sentença proferida que bem apreciou as questões relevantes e necessárias a justificar o decidido.
2. Valor da causa. Valor da causa que constitui matéria de ordem pública e, nesse sentido, pode ser corrigido de

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Recurso da parte embargante.
1. Alegação de nulidade por pronunciamento citra petita (art. 489, §1o, do CPC). Inocorrência. Sentença proferida que bem apreciou as questões relevantes e necessárias a justificar o decidido.
2. Valor da causa. Valor da causa que constitui matéria de ordem pública e, nesse sentido, pode ser corrigido de ofício. Valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito. Devida modificação do valor da causa, de oficio pelo juiz, para corresponder ao valor dos veículos constritos.
3. Elementos dos autos demonstram que a embargante adquiriu os veículos diretamente da executada Metalprime após a constrição sobre esses bens, afastando a alegação de boa-fé.
4. Litigância de má-fé caracterizada. Embargante alterou a verdade dos fatos ao afirmar que os veículos foram adquiridos da empresa Peres Diesel, omitindo a negociação com a executada Metalprime.
5. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.